Tribunal: TJPA
Processo: 0003144-74.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003144-74.2012.8.14.0008

APELANTE: MIGUEL DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003144-74.2012.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: MIGUEL DA SILVA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA-BASE PARA RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda e fixa-la em
0
1
(
um
)
ano, 09
(
nove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de
188
(
cento e oitenta e oito
) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
)
, sendo cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, mantido os demais termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003144-74.2012.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: MIGUEL DA SILVA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MIGUEL DA SILVA PINHEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos
de reclusão e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 9753820 p. 1-3) que no dia 11/08/2012, policiais militares foram até a casa do Apelante em razão de denúncia de que no local havia comercialização de entorpecentes.

Ao se deslocarem até o endereço, encontraram o Recorrente juntamente com sua companheira e, em revista, localizaram em uma prateleira um saco com um tapete contendo 14 (quatorze) petecas de cocaína.

Em razão dos referidos fatos, o apelante juntamente com Erica Carolina Ribeiro foram denunciados pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 9753853 p. 1-6), contra a qual a defesa de Miguel recorreu (ID nº 9753856 p. 6-13; 9753857 p. 1-11 e 9753858 p. 1-3) pugnando pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima com consequente mudança do regime inicial da pena e conversão em restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 9753858 p. 4-10 e 9753859 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 14956813 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.
Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que o Recorrente foi preso juntamente com sua companheira em flagrante delito
no dia 11/08/2012, oportunidade em que policiais militares foram até a casa do mesmo em razão de denúncia de que no local havia comercialização de entorpecentes.

Ao se deslocarem até o endereço, encontraram o Recorrente juntamente com sua companheira e, após autorização procederam com a revista e localizaram em uma prateleira um saco com um tapete contendo 14 (quatorze) petecas de cocaína, conforme Auto de Apreensão e Apresentação de objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito:
01 (um) tablete de óxi, pesando mais de 1kg (um quilo)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em depósito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, al que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

(...)

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Contudo, verifico que pesa contra o réu a natureza da droga apreendida em depósito: cocaína, a qual possui elevado poder viciante.

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam ao redor do tráfico de drogas.

Desta feita, diante de um vetor desfavorável fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta três) dias-multa.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o recorrente preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33§4º DA LEI Nº 11.343/2006

Entendo que o réu não pode ser beneficiado com a causa de diminuição do art. 33 §4º da Lei nº 11.343/06, senão vejamos:

(...)

Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância

envolvidas nessa condição que não é o caso telado, pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas.

(...)”

Analisando os autos, verifico que o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Além disso, não há comprovação de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização dessa natureza.

Consigne-se, ainda, que o fato de o acusado não possuir emprego fixo, não tem o condão de afastar o benefício do tráfico privilegiado, pois sabido que o trabalho informal é exercido por grande parte dos cidadãos brasileiros.

Em recente julgado, o E. STF perfilhou entendimento de que a ausência de comprovação de ocupação lícita não é fundamento idôneo para afastar o redutor (AgR no HC 219.051/SP, 2a Turma, julgado em 22/02/2023).

Desta forma, concedo o benefício do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3).

Assim, considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda e fixá-la
0
1
(
um
)
ano, 09
(
nove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de
188
(
cento e oitenta e oito
) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
)
, sendo cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023